Tribunal: TJDFT
Processo: 0728585-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO ‘‘EX NUNC’’. NÃO APRECIAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. Tendo em vista que o acórdão embargado não dispôs acerca dos efeitos da concessão do benefício da justiça gratuita conferido à parte agravante, caracterizada a omissão e, portanto, passível de ser sanada pela via recursal dos embargos de declaração.
3. No caso, a executada/agravante apresentou pedido de Justiça Gratuita por meio da petição em ID 155812578 na origem, requerimento este que foi indeferido (ID 160201555 na origem), razão pela qual ela interpôs o presente agravo de instrumento que teve seu mérito julgado dando-se provimento para conceder os benefícios.
4. Os efeitos da concessão da Justiça Gratuita não retroagem (efeito ex nunc) para alcançar atos processuais anteriores ao requerimento, devendo retroagir apenas até a data de apresentação do pedido.
5. Embargos de declaração acolhidos com o fim de corrigir a omissão constante no acórdão recorrido.